Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-90.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801409-90.2023.8.14.0200

APELANTE: JOAQUIM DE SOUSA RAMOS, VALDEMIR DA CONCEICAO SA, ELOY DE JESUS PEREIRA DO REGO, JOSE NILTO DA SILVA VIEIRA, JANIO SOUZA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EX-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação ordinária de reintegração ao cargo público, na qual os recorrentes pleiteiam a anulação dos atos administrativos que culminaram em seus licenciamentos e exclusões da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como o pagamento de vencimentos retroativos.

2. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição do direito de ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a prescrição quinquenal para o pedido de reintegração de ex-militares da Polícia Militar, sob o argumento de nulidade dos atos administrativos e de suposta violação de direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável às ações que visam impugnar atos administrativos lesivos praticados pela Administração Pública.

5. Conforme a Súmula 633/STJ, a Lei nº 9.784/1999 pode ser aplicada subsidiariamente aos estados e municípios quando inexistente norma local específica, estabelecendo prazo decadencial de cinco anos para a revisão de atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários.

6. O Tema 839/STF não se aplica ao caso, pois trata da revisão de anistias políticas, sendo inaplicável a atos administrativos regulares cujos efeitos foram consumados há décadas.

7. Reconhecimento de coisa julgada em relação ao recorrente Joaquim de Sousa e de litispendência em relação a Eloy de Jesus, impossibilitando a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ações de reintegração ao cargo público é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338 (Tema 839); STJ, Súmula 633.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JANIO SOUZA BARROS, JOSE NILTO DA SILVA VIEIRA, ELOY DE JESUS PEREIRA DO REGO, VALDEMIR DA CONCEICAO SA e JOAQUIM DE SOUSA RAMOS
contra a Decisão Monocrática que apreciou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo Da Vara Única Da Justiça Militar Do Estado Do Pará
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
ajuizado pelos
recorrentes
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, o Sr. Joaquim de Sousa é Policial Militar, tendo sido licenciado em 19/06/1996, sob a alegação de "mau comportamento". Desta forma, a sua ocorreu de forma sumária, sem que fosse instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Da mesma forma, Valdemir da Conceição Sá é ex-militar e foi licenciado em 20/12/1993 durante sua atuação no destacamento de Serra Pelada, ocorre que este se dirigiu ao comandante do batalhão, sem ordem anterior, por conta disso fora acusado de abandono de sua posição e preso por 5 (cinco) dias, mas recusou-se a continuar na corporação após este período e requereu o licenciamento.

Situação semelhante teria acontecido com o Sr. Eloy de Jesus, excluído em 18/05/2009, conforme Boletim Geral (BG) nº 090 e Portaria nº 206/2009/DP5, "a bem da disciplina". A exclusão foi motivada por uma acusação de que ele teria levado material do quartel.

Outrossim, Sr. José Nilton alega ter sofrido ameaças de morte e perseguições intensas, tendo sido excluído da corporação em 30/11/1995, sob a alegação de "mau comportamento".

Em relação ao Sr. Jânio Souza Barros, também ex-militar que fora licenciado em 22/04/1993, por ter sido injustamente acusado de fornecer bebida alcoólica a um detento.

Ocorre que os requerentes sustentam que suas punições e saídas e exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará foram totalmente arbitrárias, haja vista a ausência do exercício da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos.

Por conta disso, ajuizaram a presente demanda para pleitear a anulação dos atos administrativos que proferidos contra si, bem como a condenação do Estado ao pagamento de todos os vencimentos e vantagens devidas em decorrência de suas reintegrações.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem apreciação do mérito, ante a constatação da prescrição dos direitos dos autores.

Irresignados, os requerentes interpuseram recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que os atos perpetrados contra os autores são nulos e inconstitucionais, de forma que não se convalidam com o tempo e são imprescritíveis.

Alega, ainda, que seriam imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando tenha ocorrido por atos de tortura ou motivação política.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento em relação aos recorrentes Valdemir da Conceição Sá, José Nilto da Silva e Jânio Souza Barros, enquanto reconheceu de ofício a ocorrência da coisa Julgada sobre Joaquim de Sousa Ramos e de litispendência em relação ao autor Eloy de Jesus Pereira do Rego.

Insatisfeitos, os recorrentes interpuseram Agravo Interno para sustentarem, preliminarmente, a nulidade da Decisão Monocrática proferida e a necessidade de manutenção da gratuidade judiciária.

No mérito, defendem a aplicabilidade do Tema 839 do Supremo Tribunal Federal (STF) para relativizar o prazo prescricional e decadencial sobre o direito da administração pública rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

Aduzem a necessidade da aplicabilidade da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, por resta evidente a ilegalidade demonstrada ao ser realizada a exclusão e os licenciamentos impostos aos recorrentes.

Da mesma forma, sustentam que a ilegalidade não se convalida com o tempo, ou seja, em que pese o reconhecimento do grande lapso temporal, isto não obstaculizaria o direito a reconhecer as nulidades de suas expulsões.

Neste sentido, requerem o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de atos administrativos que ultrapassem o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Preliminarmente, o assunto elencado nos autos possui entendimento consolidado na jurisprudência pátria sobre a impossibilidade de discussão de mérito de atos administrativos nos quais ultrapassam o prazo decadencial disposto na Lei n.º 9.784/1999, conforme Súmula 633 do STJ:

Súmula 633/STJ:
A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos
no âmbito da Administração Pública federal,
pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios
, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

O art. 54 da Lei 9.784/99 que trata do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a administração pública anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé, é o ponto central dessa súmula.

Compulsando os autos, destaca-se que os recorrentes sofreram as consequências de Atos Administrativos do Estado do Pará entre o período de 1993 a 2009, sendo a ação ajuizada somente no dia 14/12/2023.

Desta forma, resta mais do que evidente a prescrição do direito de agir das partes, caso desconsideramos outros elementos fáticos mostrados nos autos.

Outrossim, o ato jurídico submete-se também a disposição do Decreto n° 20.910/32 que estabelece prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear-se contra a Administração Pública,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A EXCLUSÃO DO AUTOR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº. 20.910/1932. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição.

2. O recorrente ajuizou a demanda objetivando a reintegração em cargo público, o reconhecimento de sua estabilidade, bem como o pagamento de valores retroativos e de indenização por danos morais.

3. O apelante foi dispensado da função de Oficial de Justiça em 23/05/2016, data em que surgiu a pretensão deduzida na inicial. Entretanto, a ação foi ajuizada somente em 29/10/2021, após o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a dispensa e o ajuizamento da demanda, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem.

4. O prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar da exclusão do servidor, ainda que o ato esteja eivado de nulidade. Precedentes do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863272- 06.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXONERAÇÃO OCORRIDA NO ANO DE 1996. POSTULAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2018. PLEITO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE EXONERAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO SUPOSTAMENTE NULO QUE NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004472-23.2018.8.14.0010 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/05/2020) (grifo nosso)

Sobre a tentativa falha de levantamento de matéria constitucional, por intermédio do Recurso Extraordinário (RE) 817.338 no qual originou o Tema 839, segue a citação da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 8º DO ADCT. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE TESE.

1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).

2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.

3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.

4. Recursos extraordinários providos.

5. Fixou-se a seguinte tese: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020) (grifo nosso)

Infere-se a partir do Julgado que poderá ocorrer a relativização do prazo prescricional, caso haja situações flagrantes de inconstitucionalidades, o que não ocorre nos presentes autos, visto que o mérito não chegou a ser apreciado nenhuma vez, bem como há nos autos somente documentos de identificação dos recorrentes.

Além disso, Sr. Joaquim de Sousa e Eloy de Jesus não poderiam compor o litisconsórcio ativo facultativo, visto que restou comprovado a existência de coisa julgada no processo 0847506-15.2018.8.14.0301 e de litispendência nos autos de nº 0846400-18.2018.8.14.0301, respectivamente.

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025